Tribunal: STF
Processo: ARE 1229325
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Não incidência sobre propaganda na internet. 4. Ausência de impugnação de fundamento do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF. Precedente. 5. Ausência de aplicação retroativa da LC 157/2016. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.